Tribunal: TJSP
Processo: 1004917-17.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de financiamento – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de financiamento – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004917-17.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
BRITO SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-17.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42999 - dels
2
VOTO No: 42999
APEL. No: 1004917-17.2015.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (34a V. Cív. Cen.)
APTE.: Marcelo Brito Souza (A)
APDO.: Banco Itaucard S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Contrato de financiamento

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Taxas
de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor
fixo Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva
anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ

Anatocismo inexistente
Sentença mantida
Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de contrato
bancário (contrato de financiamento no 36207984 de 28.03.2011, fls.
37/40) intentada por Marcelo Brito Souza contra Banco Itaucard S.A.,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 142/145, de relatório a
este integrado, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa, corrigido do ajuizamento da ação, ressalvada a gratuidade
judiciária concedida ao acionante.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 146/152,
o autor postula o provimento para que seja julgada procedente a ação.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. No concernente à aplicabilidade do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-17.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42999 - dels
3
Defesa do Consumidor, dúvida não mais existe a respeito, uma vez que
as instituições financeiras estão inseridas na definição de prestadores
de serviço, nos termos do artigo 3o, § 2o, do aludido diploma legal.
A propósito anota a boa doutrina que:
“A norma faz uma enumeração específica, que tem
razão de ser. Coloca expressamente os serviços de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, antecedidos do advérbio 'inclusive'.
Tal designação não significa que exista alguma dúvida a respeito da
natureza dos serviços desse tipo. Antes demonstra, mais uma vez, a
insegurança do legislador, em especial, no caso, preocupado que os
bancos, financeiras e empresas de seguro conseguissem, de alguma
forma, escapar do âmbito de aplicação do CDC. Ninguém duvida de que
esse setor da economia presta serviços ao consumidor e que a natureza
dessa prestação se estabelece tipicamente numa relação de consumo.”
(Luiz Antônio Rizzatto Nunes. Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor. 4a ed. rev. São Paulo: Ed. Saraiva, 2009. p. 117).
Em relação à possibilidade de revisão contratual
inexiste vedação, pois o clássico princípio do pacta sunt servanda não
pode ser absoluto a ponto de permitir a ocorrência de ilegalidades.
Desse modo, caso o contrato (quitado ou não) seja contrário a
determinação legal e, consequentemente, entenda-se haver onerosidade
excessiva, pode ele ser revisto (art. 6°, inc. V, do CDC).
Assim, é perfeitamente cabível a pretensão de ver
afastadas eventuais irregularidades ou abusividades, que o contratante
acreditasse ter ocorrido.
Outrossim, releva salientar que a simples alegação do
apelante de ser o contrato de adesão não é suficiente para invalidá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-17.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42999 - dels
4
Na atual sistemática comercial e bancária é um
truísmo a existência de contrato-padrão, sem o qual essas atividades
estariam fadadas ao caos (ex: água, luz, telefone, provedor de Internet,
cartão de crédito, conta-corrente, etc.).
Nesse contexto, todas as relações comuns de nosso
dia a dia são assim contratadas, dependendo de insurgência específica
para averiguação de alguma ilegalidade que, porventura, venha a ser
constatada.
4. No que tange aos juros é válida e eficaz a taxa de
encargos livremente pactuada ou aceita pelas partes (taxa de 2,17% ao
mês e anual de 29,85% e CET de 2,51% ao mês e 35,21% anual, fls.
37).
O certo, data venia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51), aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma à
isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-17.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42999 - dels
5
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do
Poder Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com
as demais entidades que, sem preencher os requisitos legais,
resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-17.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42999 - dels
6
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
“PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em
matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à Lei
de
Usura
(Dec.
22.626/33)
e
à
Lei
4.595/64,
afastando
a
impossibilidade de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta Corte
Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da Lei
4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33,
de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo nas
hipóteses de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS,
dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-17.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42999 - dels
7
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.
Precedentes (AgRg nos REsp nos. 631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica
da Jurisprudência do STJ).
A Augusta Corte Superior, em julgamento de Recurso
Especial Repetitivo, consolidou a jurisprudência acerca da legalidade da
cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários quando não
há prova da taxa pactuada ou ajustada cláusula sem indicação do
percentual a ser observado, nos termos seguintes:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A
SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-17.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42999 - dels
8
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após
a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-2a Seção,
REsp n° 1.112.879-PR, J. 12.05.2010, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 19.05.2010).
In casu, o contrato de financiamento firmado pelo
apelante prevê (taxa de 2,17% ao mês e anual de 29,85% e CET de
2,51% ao mês e 35,21% anual, fls. 37), assim pactuadas taxas
compatíveis com as praticadas pelo mercado financeiro em operações
do mesmo jaez, não havendo falar em excessividade ou abusividade a
ser reconhecida e extirpada do referido negócio jurídico. Impende
lembrar que a instituição financeira apelada não está obrigada a obter
autorização do Conselho Monetário Nacional para cobrar taxa de juros
acima de 12% ao ano, pois o negócio jurídico em causa não se inclui
entre aqueles em que o Estado exerce maior dirigismo, a exemplo da
cédula de crédito rural, comercial e industrial.
Anota-se, por oportuno, que a taxa de juros foi
prefixada e, consequentemente, o valor das parcelas era fixo (fls. 37).
Desse modo, não há falar em abusividade dos juros, onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-17.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42999 - dels
9
excessiva ou nulidade do negócio jurídico por descumprimento do art.
46 e demais normas do Código de Defesa do Consumidor, posto que as
apelantes tiveram conhecimento dos elementos essenciais do mútuo em
questão antes de sacramentada a contratação.
No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004917-17.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42999 - dels
10
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
No entanto, in casu, a previsão da taxa de juros
mensal e anual (fls. 37) atende o princípio da informação previsto no
art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a instituição financeira
apelada a cobrar do apelante, na forma contratada, o referido encargo,
consoante orientação pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que determina que “a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”, assertiva convertida na Súmula no 541 da
Augusta Corte Superior.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para 15%, observada a
gratuidade deferida ao autor.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica